Tribunal: TJES
Processo: 5012112-14.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012112-14.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WARISON MATHEUS STABNOW COSTA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA/ES

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 –
EXCESSO DE PRAZO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO 46, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INCABÍVEL –
INVESTIGAÇÃO COMPLEXA –
ORDEM DENEGADA.
1. Mostra-se descabida a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ao fundamento de que o prazo estipulado no artigo 46, do Código de Processo Penal, não está sendo respeitado, tendo em vista que o caso sob análise tratar-se de feito complexo, razão pela qual eventual atraso no oferecimento da inicial acusatória não pode ser considerado como ilegalidade na prisão cautelar do acusado. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
WARISON MATHEUS STABNOW COSTA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA
, apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 6284918),
que o paciente se encontra custodiado
desde o dia 25 de maio de 2023,
por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000093-72.2023.8.08.0061, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

Nesse contexto, aduz o impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo decorrente da inobservância do prazo estabelecido no artigo 46, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida (id 6463789), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Conforme relatado, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ao fundamento de que o prazo estipulado no artigo 46, do Código de Processo Penal, não está sendo respeitado.

Por ser oportuno, registro que o prazo para concluir a investigação não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉRCIA DA ACUSAÇÃO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO SE VERIFICA. DENÚNCIA PELOS CRIMES DE ROUBO, EXTORSÃO, TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA JÁ OFERECIDA E RECEBIDA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a ilegalidade decorrente da inércia da acusação no oferecimento da denúncia não resultaria da superação de um determinado marco objetivo, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 2. Os prazos do art. 46 do CPP são impróprios. Precedentes.
3. No caso destes autos, a instância originária registrou tratar-se de feito complexo, destacando a diversidade de delitos, incluindo o de organização criminosa, e o fato de haver três investigados, justificando a relativa demora para o oferecimento da denúncia. [...]. (STJ; AgRg-HC 763.203; Proc. 2022/0249653-6; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/09/2022; DJE 04/10/2022).

Analisando os documentos que instruem a presente impetração, observo que o caso sob apuração se mostra complexo, eis que está relacionado ao tráfico de drogas em uma cidade do interior, além do que conta com o envolvimento de 03 (três) pessoas e, de acordo com o salientado pelo próprio impetrante, foi necessário proceder investigações complementares com o intuito de identificar o agente que teria se evadido da abordagem policial, razão pela qual eventual atraso no oferecimento da inicial acusatória não pode ser considerado como ilegalidade na prisão cautelar do acusado.

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 6797797,
in verbis
:

Segundo se extrai dos documentos que acompanham a impetração, o paciente foi preso em flagrante, tendo sua prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Depreende-se dos autos que o paciente, juntamente com o corréu Luciano das Neves Nunes Filho, foram flagrados por policiais militares desembarcando do veículo Ford Fiesta, pertencente ao nacional Victor Luiz, o qual conseguiu se evadir do local, sendo encontrado com os mesmos 532 (quinhentas e trinta e duas) pedras de substância análoga à crack e 02 (duas) buchas de substância análoga à maconha.

Verifica-se que diante da possível existência de organização criminosa voltada para a traficância, foi necessário o retorno dos autos à Delegacia para realização investigações complementares, visando qualificar e ouvir o terceiro foragido.

Assim, ante a gravidade concreta dos atos praticados pelo coacto e complexidade do feito que envolve 03 (três) acusados, sendo que um deles encontra-se em local incerto, resta evidente não há constrangimento ilegal na sua liberdade em decorrência do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial [...].

Ademais, por meio de consulta ao sistema de gerenciamento de processos deste Tribunal de Justiça, observo que a diligência solicitada pelo representante ministerial já foi cumprida, sendo procedida a identificação, bem como o interrogatório de Victor Luiz dos Santos, restando o feito remetido ao órgão ministerial, razão pela qual em breve será oferecida a competente denúncia.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)